Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CORREÇÃO DE ITEM NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré/embargante sustenta a existência de omissão, ante a ausência de manifestação sobre: (1) o julgamento “extra petita”, uma vez que a autora requereu reparação por danos morais em seu caráter punitivo, todavia houve condenação ao pagamento de danos morais com caráter compensatório; (2) o pedido para que os móveis fossem devolvidos no mesmo estado em que foram entregues à autora, sob pena de perdas e danos; (3) o cerceamento de defesa (indeferimento da oitiva das testemunhas), uma vez que o pedido de pagamento de multa por rescisão contratual foi julgado improcedente por ausência de provas quanto à existência de gastos operacionais. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Assiste razão à ré, ora embargante, quanto à inexistência de manifestação acerca do julgamento “extra petita” (natureza do dano moral) e do pedido de devolução dos móveis no estado em que foram entregues à autora.
4. No tocante ao dano moral, não há que se perquirir quanto à sua natureza, uma vez que este cumpre funções diversas ao se estabelecer a reparação. Logo, não se verifica julgamento “extra petita”.
5. Quanto ao pedido de devolução dos móveis no estado em que foram entregues à autora, modifico o item 9 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: “Conforme bem salientado na sentença, em que pese não se tratar de produtos em conjunto, da mesma linha e cor, a compra dos móveis foi realizada com o assessoramento técnico/arquitetônico fornecido pela ré/recorrente (Projeto - ID 11725229), a fim de lograr peças compatíveis entre si para uma correta adequação ao espaço que dispunha a autora/recorrida em sua residência. Logo, a resolução do contrato, com a devolução de todo o mobiliário reclamado, no estado em que foram entregues à autora, sob pena de perdas e danos, é medida que se impõe”.
6. No entanto, no que se refere ao cerceamento de defesa, o item 4 do acórdão é expresso ao mencionar que “[...] O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. O indeferimento da produção de prova oral requisitada pela ré/recorrente não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. [...]”
7. Em última análise, se a ré/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Acolhimento parcial que não enseja qualquer alteração no resultado do acórdão embargado.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos na forma do item 5.